Tribunal: TJSP
Processo: 1503436-07.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Sentença desclassificando a conduta para o tipo do art. 28, da Lei Antidrogas. Insurgência do Ministério Público. Circunstâncias do flagrante e ínfima quantidade de entorpecentes (menos de dois gramas) que indicam o acerto da desclassificação. Recurso não provido.